Tribunal: CARF
Processo: 13864.000509/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000509/2010-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.757 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA
S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/11/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em
relação aos lançamentos de ofício. Afasta-se a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte.
O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos
de ofício realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob
pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer e
negar provimento ao Recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000509/2010-14
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.757 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000509/2010-14

Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Debcad 37.311.372-2 - AI-68. lavrado em razão de a empresa
apresentar as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
Em sessão plenária de 17/04/2013, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão n° 2301-003.467 (e-fls. 619 a 625), assim ementado:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/11/2007
RECURSO GENÉRICO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Reputa-se não impugnada a matéria relacionada ao lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante, o que impede o pronunciamento do
julgador administrativo em relação ao conteúdo do feito fiscal com esta matéria
relacionado que não configure matéria de ordem pública, restando, pois, definitivamente
constituído o lançamento na parte em que não foi contestado.
MULTA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. REVOGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
A revogação de dispositivo que serve de fundamento legal ao auto de infração não torna
este nulo (tempus regit actum), mas tão somente permite a aplicação retroativa da norma
mais benéfica ao contribuinte, se o ato não foi definitivamente julgado, uma vez
existente autorização expressa do art. 106, II, "c" do CTN.
NÃO DECLARAÇÃO EM GFIP DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE MAIS BENÉFICA AO
CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias, constituía, à época da infração, violação ao art. 32, IV,
§3° da Lei 8.212/91, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 32, §5° da mesma
Lei.
Revogado o referido dispositivo e introduzida nova disciplina pelo art. 32-A, I da Lei n°
8.212/1991, devem ser comparadas as penalidades anteriormente prevista com a da
novel legislação, de modo que esta seja aplicada retroativamente, caso seja mais
benéfica ao contribuinte (art. 106,11, "c"doCTN).
Inaplicável ao caso o art. 44, Ida Lei n" 9.3430/1996 quando o art. 32-A, I da Lei n°
8.212/1991, específica para contribuições previdenciárias, tipifica a conduta e prescreve
penalidade ao descumprimento da obrigação acessória."
A decisão foi assim registrada:
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.757 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000509/2010-14

"ACORDAM os membros da 3 a Câmara / I a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, I) Por maioria de votos: a) em dar provimento parcial ao Recurso, no
mérito, para aplicar ao cálculo da multa o art. 32-A, da Lei 8.212/91, caso este seja mais
benéfico à Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Vencidos os Conselheiros
Bernadete de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira, que votaram em dar provimento
parcial ao Recurso, no mérito, para determinar que a multa seja recalculada, nos termos
do I, art. 44, da Lei n.° 9.430/1996, como determina o Art. 35-A da Lei 8.212/1991,
deduzindo-se as multas aplicadas nos lançamentos correlatos, e que se utilize esse valor,
caso seja mais benéfico à Recorrente; II) Por unanimidade de votos: a) em negar
provimento ao Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do voto do(a)
Relator(a)."
Intimada da decisão a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial contra a
fundamentação adotada pelo acórdão no que tange a aplicação da multa. Defende a Recorrente
que: havendo lançamento de contribuições, juntamente com a lavratura de auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória, o dispositivo legal a ser aplicado passa a ser o art.
35‐A da Lei no 8.212/91, que nos remete ao art. 44, I, da Lei no 9.430/96, e não o art. 32‐A da
Lei no 8.212/91, conforme entendeu o e. colegiado a quo, haja vista que este preceito normativo
somente se aplica às situações em que somente tenha havido descumprimento de obrigação
acessória relacionada à GFIP. Havendo lançamento das contribuições previdenciárias, a multa
passa a ser aplicada nos termos do art. 35‐A, da Lei no 8.212/91, sob pena de bis in idem.
Contrarrazões do contribuinte pelo não conhecimento do recurso e no mérito pelo
seu não provimento.
Por se tratar de multa por descumprimento de obrigação acessória vinculada à
exigência da obrigação principal, na sessão de 09/03/2016 o julgamento do recurso foi
convertido em diligência. Por meio da Resolução no 9202-000.018 foi determinada a
apensamento
do
presente
processo
aos
processos
nos
13864.000536/2010-97
e
13864.000523/2010-18.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais e deve ser conhecido.

Do conhecimento:
Ao contrário do argumentado em sede de contrarrazões o exame de
admissibilidade não merece reparos.
Consta do despacho:
Observa que o Colegiado a quo entendeu que, por se tratar de infração relacionada à
apresentação da GFIP, o dispositivo legal que deve retroagir para regulamentar a multa
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.757 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000509/2010-14

aplicada é o art. 32-A da Lei n.o 8.212/91, independentemente de ter havido ou não
lançamento de ofício.
Argumenta que, em entendimento diametralmente oposto, o paradigma considerou ser
legítima a aplicação da multa nos termos do art. 35-A da Lei n.o 8.212/91, em situação
análoga à presente, por entender que, havendo lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias vinculadas à infração em análise, não mais deve ser aplicado o art. 32-A
do mesmo diploma legal, sob pena de bis in idem.
...
As decisões em comento referem-se a auto de infração lavrado pelo descumprimento da
obrigação tributária acessória prevista na Lei no 8.212/1991, no art. 32, inciso IV e §
5o, acrescentado pela Lei no 9.528/1997 c/c o art. 225, inciso IV e § 4o do Decreto no
3.048/1999 que consiste em a empresa apresentar GFIP – Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
O acórdão paradigma no 2401-002.472 também debateu multa aplicada ao autuado
“que não informou à previdência social por meio da GFIP todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias”, havendo ainda menção acerca da lavratura de auto para
exigência da respectiva obrigação principal: foi detectado o fornecimento de diversos benefícios
aos trabalhadores, não considerados pela empresa como base de cálculo de contribuição
previdenciária e, consequentemente, não informados em GFIP, declaração de cunho
obrigatório, assim, motivo de autuação específica. (...) Apenas para efeitos de esclarecimentos,
ditos fatos geradores foram apurados por meio do AIOP n. 37.266.382-6, que descreveu a
contribuição patronal, bem como AIOP N. 37.266.383-4, contribuição dos segurados
empregados não descontada em sua totalidade considerando a nova base de cálculo
apurada e AIOP n. 37.266.384-2, que descreve a contribuição destinada a terceiros.
Diante da semelhança fática, observamos que a discussão reside na melhor forma
de interpretar as alterações promovidas pela MP 449/2008 e a aplicação do art. 106 do CTN. A
divergência foi muito bem apresentada e demonstrada na peça recursal. Vale citar parte do
recurso:
Insta aqui consignar que a hipótese em análise nos acórdãos paradigmas é idêntica a que
ora se reporta. Isso porque, o que se encontrava em julgamento era exatamente o auto de
infração, por descumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentar GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, em que também se lavrou NFLDs em decorrência da mesma ação
fiscal.
Naquela ocorrência, consignou-se que havendo lançamento do tributo, juntamente com
a lavratura de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, o
dispositivo legal a ser aplicado passa a ser o art. 35-A da Lei no 8.212/91, que nos
remete ao art. 44, da Lei no 9.430/96, e não o art. 32- A da Lei no 8.212/91, conforme
entendeu a e. colegiado a quo, haja vista que este preceito normativo somente se aplica
às situações em que somente tenha havido descumprimento de obrigação acessória
relacionada à GFIP. Havendo lançamento de tributo, a multa passa a ser aplicada nos
termos do art. 35-A, da Lei 8.212/91, sob pena de bis in idem.
Assim, entendo pela correta demonstração da divergência, razão pela qual
conheço do recurso.

Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.757 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000509/2010-14

Do mérito:
A Fazenda Nacional ao demonstrar a divergência entre os acórdãos, acabou por
resumir seu entendimento no sentido de que para aferição da penalidade mais benéfica ao
contribuinte, havendo lançamento do tributo juntamente com a lavratura de auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória, o dispositivo legal a ser aplicado passa a ser o art. 35-A
da Lei no 8.212/91, que nos remete ao art. 44, da Lei no 9.430/96, e não o art. 32- A da Lei no
8.212/91.
Importante citar que as exigências relacionadas com as obrigações principais,
discutidas nos processos 13864.000536/2010-97 e 13864.000523/2010-18,foram mantidas nos
termos dos acórdãos de 2301-003.743 e 2301-003.741.
Assim, estando o processo apto para julgamento passo à análise do recurso
especial da Fazenda Nacional.
Como exposto, a matéria se restringe a discutir retroatividade benigna relativa às
penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias, previstas na Lei no 8.212/1991, com as
alterações promovidas pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, quando mais
benéfica ao sujeito passivo.
Quanto ao tema é relevante destacar que a própria Procuradoria da Fazenda
Nacional, acolhendo a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, já abriu mão da
tese ora discutida acolhendo o entendimento pela inaplicabilidade do art. 35-A da Lei no
8.212/91, o qual prevê a multa de ofício de 75% para os casos de lançamento de
contribuições previdenciárias relativas a fatos geradores ocorridos antes da vigência da Lei
no 11.941/09.
Vejamos o que consta na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que fez
incluir na “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer – a que se refere o art.2o, V, VII e §§ 3o a
8o, da Portaria PGFN No 502/2016 - o item o item 1.26.’c’:
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.757 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000509/2010-14

*Data da inclusão: 12/06/2018

5. A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese de
que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável discernir se se
trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente do
lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência pressupõe a realização do
lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito tributário, diante do não
recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte do
contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a regra
do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD e a
escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais benéfico ao
contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa de ofício.
Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual
redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei no 11.941, de 2009),
porquanto aplicável apenas à multa moratória, não havendo que se falar em redução da
multa de ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
8. Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça -
STJ, é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público
no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
...
9. Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de
mora e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação
benigna (CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de
penalidade. 10. Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art.
35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na
decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449,
de 2008). Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35
da Lei 8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais
benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do
CTN.
11. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a aplicação do art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício
das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. Assim,
o art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incidiria apenas sobre os lançamentos de ofício
(rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009,
sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“ O lançamento reporta-se à data
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.757 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000509/2010-14

da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”).
A Procuradoria da Fazenda Nacional editou ainda o PARECER SEI No
11315/2020/ME, no qual ratifica a aplicação do entendimento acima mesmo diante das
considerações em contrário apresentadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quanto a
este ponto, fazemos os seguintes destaques:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail s/n, de
13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região –
PRFN 3a Região, os quais contestam a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
que analisou proposta de inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de
recorrer, nos termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016[1].
...
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese
de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a
regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD
e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais
benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa
de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a
incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a
Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa moratória, não
havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo Fisco para o
patamar de 20% do débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
Importante registrar que pelas mesmas razões, na reunião do Pleno realizada em
06/08/2021 foi aprovada a revogação da Súmula CARF no 119.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.757 - CSRF/2a Turma
Processo no 13864.000509/2010-14

Assim, pelo exposto e considerando a limitação da tese recursal, nego provimento
ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 874
DF CARF MF
Original